Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-46.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014383-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI - CPF: 012.145.981-02 (APELANTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AR DEVOLVIDO APÓS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA JÁ QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARCIAL DA MORA – REJEITADO – NECESSÁRIO O DECOTE DOS CÁLCULOS DA INICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – VALOR QUE IMPLICA DIRETAMENTE NAS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II – Entretanto, é dever do contratante, informar o seu endereço correto, onde possa ser encontrado, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.

III – Embora a parte apelante tenha efetuado o pagamento das parcelas vencidas, já tinha se dado o vencimento antecipado de toda a dívida, razão pela qual impossível se falar em purgação da mora.

IV – Tendo em vista que as parcelas 08 e 09, foram pagas em data anterior a distribuição da ação, necessário o decote de tais valores dos cálculos apresentados na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta por GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra o ora apelante, em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A.

O Banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes em 20/11/2021 (id. 167823724 - Pág. 6), diante da alegada mora do devedor.

Em 23/08/2022, foi encaminhada notificação para o endereço indicado no contrato, informando que: “até esta data, não acusamos recebimento da parcela com vencimento em 10/08/2022 e as demais subsequentes, referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2o, parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14.”

A notificação não foi entregue em razão de não existir o número na rua indicada.

O juiz de piso, reconhecendo a validade da notificação, deferiu a busca e apreensão.

Ato seguinte, a parte demandada apresentou contestação aduzindo a ausência de notificação valida.

Afirmou que as parcelas 08 e 09 já estariam pagas razão pela qual inexistiria a mora.

Alternativamente, aduziu a existência de erro do cálculo apresentado na inicial, já que não houve o desconto do valor pago.

Por fim, fez pedido reconvencional aduzindo a existência de má fé; Falha na prestação de serviços ante o ajuizamento indevido da busca e apreensão; Dever de indenizar os danos morais e o indébito cobrado.

Sobreveio sentença julgando procedente a Ação, com as seguintes considerações:

“Convém destacar que a parte autora demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, além do próprio instrumento contratual.

Não custa dizer que, quando da quitação das duas parcelas vencidas e inadimplidas, justamente pela inadimplência, já tinha se dado o vencimento antecipado de toda a dívida.

Vale consignar que todo o trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-lei n. 911/69, com a alteração da Lei n. 10.931/2004, sendo a incidência do § 1o do artigo 3° do aludido Decreto-lei imperativo, de modo que tanto a propriedade como a posse plena e exclusiva do veículo consolidaram-se no patrimônio do credor fiduciário.

Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a liminar eventualmente concedida.

Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3o e parágrafos do Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar deferida no Id. 105104535, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.

OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos honorários advocatícios que, na forma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, SUSPENDO a condenação, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da reconvenção.

CONDENO a parte demandada/reconvinte ao pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos honorários advocatícios que, na forma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, porém, SUSPENDO a condenação, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

Por fim, INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, haja vista que apenas buscou direito que entendia pertinente.

Dessa feita, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Inconformado com a sentença, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) não houve constituição em mora, já que a correspondência jamais foi entregue ao recorrente; (ii) que não houve o esgotamento dos meios; (iii) que a instituição bancaria deveria ter efetuado o protesto cartorial; (iv) que o pagamento das parcelas inadimplidas ocorreu antes da apreensão do veiculo; (v) que inicial equivocadamente requer o pagamento antecipado das parcelas 08 a 60; (vi) que efetuou o pagamento das parcelas 8 a 10, antes da apreensão do veiculo.

Apresentada contrarrazões, a instituição bancaria pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, o banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, firmado entre as partes, diante da alegada mora do devedor.

A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia da notificação extrajudicial.

Observando o AR, verifico que este foi devolvido ao remetente após tentativas infrutíferas de notificação, em razão de ausência do numero da casa indicada no contrato.

Pois bem.

Esclareço que para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.

Assim, observo que houve expedição da notificação ao endereço constante do contrato, restando infrutífera em razão da impossibilidade de localização do endereço descrito no contrato.

Entretanto, tal notificação foi eficaz para a comprovação da mora do devedor.

Friso que não há, em verdade, necessidade da entrega pessoal da carta registrada, mas é preciso que seja remetida e entregue no endereço do devedor fiduciário, presumindo-se o recebimento da notificação, tomando conhecimento da sua existência.

Assim, forçoso notar que o agravante cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Embora não tenha logrado êxito na entrega da referida notificação ao devedor, tal se deu única e exclusivamente por culpa do contratante, que pautado no princípio da boa-fé, deveria ter comunicado, à instituição credora, o endereço correto onde poderia ser localizado.

Assim sendo, não se pode punir a parte apelada diligente que tenta notificar o devedor que, por se tratar de contrato com prestações sucessivas ajustadas, deve manter seus dados atualizados frente à parte credora, mesmo porque a propriedade só se resolve com o adimplemento de todas as parcelas, momento em que o credor envia o comprovante de quitação ao endereço constante no contrato.

Nítida a conduta temerária do devedor que, inadimplente, se oculta visando se esquivar das responsabilidades pactuadas e que não pode ser beneficiada por sua própria incúria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.(TJMT, APELAÇÃO No 1011281-63.2019.811.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JUGADO EM 04/02/2020).

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI No 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. (TJMT, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 11/07/2018, PUBLICADO NO DJE 16/07/2018).

Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.

Assim, o presente recurso deve ser provido para dar por suficiente à notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial, para fins de comprovação da mora.

Quanto à alegação de que antes da apreensão do veiculo, houve o pagamento da parcela mencionada na notificação, esclareço que tal questão restou exaurida pela sentença de piso ao afirmar que: “Não custa dizer que, quando da quitação das duas parcelas vencidas e inadimplidas, justamente pela inadimplência, já tinha se dado o vencimento antecipado de toda a dívida”.

Por fim, tendo em vista que o valor da causa implica diretamente no valor das custas e honorários, analisando os autos, verifico que a ação foi distribuída em 26/10/2022.

Entretanto, as parcelas 08 e 09, já haviam sido pagas em data anterior a distribuição da ação, ou seja, em 17/10/2022, no valor total de R$ 1.913,68 (mil novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos).

Assim, havendo pagamento parcial da mora, necessário o decote de tais valores dos cálculos apresentados na petição inicial.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas para determinar o decote do pagamento parcial da moral, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023